Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009577-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 032.746.461-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009577-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – RESTRIÇÃO MAIS GRAVOSA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(....) faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação.”

(STJ, HC nº 504.409/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009577-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 de reclusão e 680 dias-multa, em regime semiaberto, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) o paciente tem direito de
“aguardar o julgamento do recurso que foi interposto pela defesa em regime adequado com o fixado na sentença”
; 2)
“até o presente momento não houve o cumprimento do que prevê o Provimento 60/2008 da CGJ/TJMT”
, que estabelece que,
“prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para determinar
“que a autoridade coatora proceda em 24 (vinte e quatro) horas com a audiência admonitória e expedição de guia de execução provisória, colocando o paciente imediatamente no regime fixado na sentença”
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009577-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença [em
5.3.2024
], o juiz singular fixou o regime semiaberto, mas negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“[...]Na segunda fase da dosagem, RECONHEÇO a atenuante da confissão, prevista no art. 65, II, “d” do CP, todavia, reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 6, I, do Código Penal, conforme se verifica do executivo de pena nº 2000005-17.2023.811.0093. Faço a compensação da atenuante e da agravante, e, nos termos do art. 67 do CP, em razão da preponderância da reincidência, exaspero a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pena Final
.

Portanto, cabe ao réu a pena final de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. (...).

Da detração
.

A detração deverá ser realizada pelo Juízo da execução penal. Conforme entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desconto do período da prisão provisória do acusado deve ser realizado por ocasião da execução penal, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o tempo em que o acusado permaneceu preso, até porque a detração, neste momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento da reprimenda do réu.

Regime de Cumprimento
.

Com efeito, o regime de cumprimento de pena da acusada
deverá ser SEMIABERTO
, em consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
. (...)

Apelo em liberdade.

Diante da ausência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, NEGO ao réu ao direito de apelar em liberdade. Afinal, conforme já fundamentado, o réu é reincidente, foi preso em flagrante quando ainda estava cumprindo pena e ainda utilizando-se de sua residência para a prática criminosa
. Assim, a fim de se impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, sua prisão deve ser mantida.

Admitindo-se a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, DETERMINO que se adotem as providências necessárias para adaptação do cumprimento da pena provisória ao regime inicial estipulado
. (...).”

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 4.4.2024.

Não obstante existir fundamentação idônea para manutenção da custódia preventiva do paciente – reincidência –, é inviável mantê-lo segregado, uma vez que lhe foi imposto o regime semiaberto.

No caso, a manutenção da medida extrema afigura-se descabida, configurando evidente constrangimento ilegal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível compatibilizar a manutenção da custódia preventiva do paciente com o regime semiaberto fixado no édito condenatório, sob pena de impor restrição mais gravosa apenas pelo fato de ele ter optado por recorrer da sentença, conforme, aliás, já decidiram o STJ e este Tribunal, inclusive esta Câmara Criminal:

“(....)
faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade
. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício
para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação
.”
[1]

“Esta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto,
desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença
. 4. Agravo regimental não provido.”
[2]

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO. PRETENSÃO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO. 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto,
desde que ocorra a devida adequação da prisão provisória ao regime fixado no caso concreto
. 2.Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.”
[3]

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TENTATIVA DE ESTUPRO E DANO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUIZ QUE,
NA SENTENÇA, ESTABELECEU O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, PORÉM, FIXOU A PRISÃO DOMICILIAR INTEGRAL, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INCOMPATIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU QUE APRESENTOU RECURSO DE APELAÇÃO – PREJUÍZO SOFRIDO PELO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A permanência do paciente em regime domiciliar integral, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal. “[O] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto [...] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei” (AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 12/11/2021).”
[4]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de

ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO para determinar que o juiz singular estabeleça medidas cautelares compatíveis com o cumprimento provisório da pena em regime semiaberto.

É como voto.

[1]
STJ, HC nº 504.409/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.6.2019.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 814.703/PA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.6.2023.

[3]
TJMT, HC nº 1026716-64.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, 6.12.2023.

[4]
TJMT, HC nº 1025929-35.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14.11.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024